Tribunal: TJMT
Processo: 0006860-74.2015.8.11.0045
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006860-74.2015.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PLINIO RODRIGO MENDES OLIVEIRA - CPF: 017.182.453-94 (AGRAVANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (AGRAVADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), PLINIO RODRIGO MENDES OLIVEIRA - CPF: 017.182.453-94 (AGRAVADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (AGRAVANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA RECONHECIDA – DANOS MORAIS AFASTADOS – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DE OUTROS DANOS – EQUÍVOCO DA EMPRESA QUE NÃO EXTRAPOLOU MERO DISSABOR –
AGRAVO DESPROVIDO.

Finalizado o contrato celebrado pelas partes, o mero equívoco da cobrança de dois meses após a rescisão, sem a negativação do nome do consumidor, não se mostra como fundamento idôneo à condenação de danos morais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021